Tribunal: TJDFT
Processo: 0705440-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705440-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MICHAEL DOUGLAS SANTOS DE SOUSA PACIENTE: ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA, JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHAEL DOUGLAS SANTOS DE SOUSA em favor de ROGERIO PEREIRA DE OLIVEIRA, visando revogar prisão preventiva e o deferimento da imediata soltura. Narra haver sido o paciente preso em flagrante no dia 07/02/2025 pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, ocorrido em Valparaíso de Goiás/GO. Informa que o Juízo a quo, durante a audiência de custódia, se declarou incompetente para conhecer da questão, por ter sido o fato praticado em outro Estado. Determinou, então, a remessa do feito a uma das Varas Criminais da Comarca de Valparaíso de Goiás. Informa haver protocolado pedido de relaxamento da prisão perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, tendo o Ministério Público opinado pelo relaxamento da prisão e ainda assim pleiteado a decretação da preventiva. Aduz, no entanto, que o magistrado de Valparaíso apenas oficiou a 1a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, sem adotar qualquer medida concreta. Sustenta a ilegalidade da prisão, pois até o momento não houve comunicação à autoridade coatora e o paciente permanece recolhido nesta Unidade Federativa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pelo relaxamento da prisão para que o paciente seja imediatamente posto em liberdade. Liminar indeferida (ID 68822539). Informações sob ID 68876649. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do writ (ID 69093619). É o relatório. Decido a liminar. O paciente, ROGÉRIO PEREIRA DE OLIVEIRA, foi preso em flagrante delito no dia 07/02/2025, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal. Conforme consignado na Ata de Audiência de Custódia (ID 225260783 - origem), o Juízo a quo declinou da competência para uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO, nos seguintes termos: “DECIDO. A análise do caso, neste ato, fica prejudicada. Isso porque, nos termos do PA 24.619/2015, adveio orientação do Gabinete da Corregedoria deste TJDFT no sentido de que “não sejam submetidos à apreciação do NAC/TJDFT” APFs de competência de outras Unidades de nossa Federação. Observa-se que o fato ocorreu no município de Valparaíso de Goiás/GO – tal como narrado no APF –, sendo certo que o Juízo competente para a causa é o do local da consumação do delito (ou do último ato de execução), conforme artigo 70, caput do CPP, razão pela qual o caso é de declínio da competência para análise do auto de prisão em flagrante para o juízo competente, qual seja, uma das Varas Criminais de Valparaíso de Goiás/GO. Dessa forma, DECLINO DA COMPETÊNCIA, devendo a Secretaria diligenciar pela remessa, com urgência, do caso para o foro tido como competente (uma das Varas Criminais da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO). OS AUTUADOS DEVERÃO AGUARDAR NO CDP ATÉ A DATA DE SEU RECAMBIAMENTO OU OUTRA DELIBERAÇÃO DO JUIZ COMPETENTE. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO. ENCAMINHE-SE À UBS/DCCP para informar que o autuado JOÃO PAULO relatou que é asmático, faz uso da bombinha e possui transtorno de ansiedade aguda. Confiro a esta decisão FORÇA DE ENCAMINHAMENTO. Encaminhem-se. Nada mais foi requerido”. (grifos acrescidos) Da análise dos autos, em especial do Auto de Prisão em Flagrante (ID 225229819), verifica-se que o crime de roubo foi alegadamente consumado no supermercado Assaí Atacadista, localizado em Valparaíso de Goiás/GO. Dessa forma, correto o reconhecimento da competência do juízo do mencionado município. O impetrante protocolou pedido de relaxamento da prisão perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO (autos no 5110321-19.2025.8.09.0162), tendo o magistrado, no dia 14/02/2025, determinado a expedição de ofício “aos Juízos da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Santa Maria/DF, solicitando a imediata remessa dos autos de n°: 0701409-94.2025.8.07.0010 - PJe TJDFT a esta 2a Vara Criminal, visando a análise dos pleitos defensivos e ministerial” (ID 68814411, pág. 121). Há, ainda, registro de habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no 5117501-87.2025.8.09.0000 (Sistema Projudi), 3a Câmara Criminal. De fato, conforme exposto na decisão liminar, nos termos do art. 69, I, do Código de Processo Penal, o lugar da infração determinará a competência do Juízo, isto é, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução (art. 70 do CPP). Ainda, nos termos do art. 6o do Código Penal, “considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado”. Desse modo, tendo havido o declínio da competência em favor do juízo criminal de comarca do estado de Goiás, a análise de eventual constrangimento ilegal ocorrido em face do indiciado deve ser realizada exclusivamente pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ante o exposto, INADMITO o presente pedido e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 7 de março de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator